Tribunal: STF
Processo: MI 7507
Classe: MI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de injunção impetrado por Ruano Fernando da Silva Leite em face do Presidente do Congresso Nacional em razão de alegada omissão legislativa quanto à edição de normas regulamentadoras do direito previsto no inc. XIX do art. 7º da Constituição Federal, concernente à licença-paternidade.



    O impetrante afirma que, na qualidade de membro do Ministério Público do Estado da Bahia, gozou de licença-paternidade por ocasião do nascimento de sua filha pelo período de 20 (vinte) dias corridos, nos termos da Lei Complementar nº 11/1996, da Lei nº 11.770/2008 e do Ato Normativo nº 012/2016. 



    Alega que 



    “o referido prazo é manifestamente insuficiente para atender aos deveres constitucionais de proteção familiar e à infância. Afinal, como reconhecido pelo STF na ADO 20/DF, há radical desproporcionalidade entre o tempo de licença-maternidade e paternidade, que perpetua um status quo de desigualdade de gênero, no qual se atribui à mulher maior responsabilidade no cuidado dos filhos.” (e-doc. 1, fl. 1). 



    Relata que 



    “para exercer adequadamente as suas responsabilidades parentais, o autor requereu ao Procurador-Geral de Justiça a ampliação do prazo da duração da licença-paternidade mediante a equiparação do prazo da licença-maternidade. 



    Entretanto, conforme consta no procedimento SIGA nº 80443/2025, no dia 15 de julho de 2025, a Administração Superior indeferiu o pedido sob o argumento de que ‘a ampliação do prazo da licença-paternidade, nos moldes pretendidos, dependerá de expressa previsão legal ou de deliberação definitiva do STF, caso a omissão legislativa persista após o prazo concedido’.” (e-doc. 1, fl. 2). 



    Sustenta que “por ausência legislativa – que já perdura quase 37 (trinta e sete anos) desde a promulgação da Constituição Federal e mais de 01 (um) ano e 3 (três) desde a publicação da decisão prolatada na ADO – o impetrante tem sido impedido de exercer os seus direitos fundamentais, o que justifica a propositura do presente remédio constitucional” (e-doc. 1, fl. 2). 



    O impetrante argumenta que, “embora o colendo Supremo Tribunal Federal tenha fixado prazo de 18 (dezoito) meses para o Congresso Nacional suprir a omissão, tal determinação não pode servir como condição suspensiva para o exercício do direito em casos concretos submetidos à via do Mandado de Injunção (e-doc. 1, fl. 6).



    Nessa linha, alega que 



     “a decisão na ADO 20/DF reforça a necessidade de tutela judicial imediata em favor dos casos individuais, exatamente como o presente, em que a omissão normativa atinge diretamente o Impetrante, cujo direito à licença-paternidade — a ser equiparado, no que couber, à licença-maternidade — revela-se não apenas atual, mas sobretudo urgente e inadiável, pois envolve os primeiros meses de vida de sua filha, período que não admite postergação nem compensação futura.” (e-doc. 1, fl. 8). 



    Ao final, requer



    “[a] procedência da injunção para suprir a omissão e estabelecer as condições em que se dará o exercício do direito à licença paternidade, mediante a equiparação do direito à licença-paternidade, no que couber, à licença-maternidade, independentemente do prazo de 18 meses fixado na ADO 20/DF, sob pena de proteção insuficiente; 



    Que em virtude da concessão da licença-paternidade, seja declarado o direito à restituição dos dias de licença-prêmio, férias e folgas usufruídos no período correspondente.” (e-doc. 1, fl. 20). 



    É o relatório. Decido.



    O mandado de injunção, previsto no art. 5º, LXXI, da Constituição Federal, tem como pressuposto a existência de omissão legislativa que “torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”. 



    A respeito do direito à licença-paternidade, a Constituição de 1988, em seu art. 7º, inciso XIX, exige lei regulamentadora para o seu pleno exercício. À época da promulgação do Texto Constitucional, inseriu-se regra transitória no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (o art. 10, § 1º), destinada a regular, provisoriamente, o exercício do aludido direito fundamental enquanto não editada a lei disciplinadora. Vejamos o teor dos mencionados dispositivos constitucionais:



    Constituição Federal



    “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:



    (...)



    XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei;”



    Ato das Disposições Constitucionais Transitórias



    “Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição:



    (...)



    § 1º Até que a lei venha a disciplinar o disposto no art. 7º, XIX, da Constituição, o prazo da licença-paternidade a que se refere o inciso é de cinco dias.”



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a existência de norma constitucional transitória, além de viabilizar o imediato exercício do direito público subjetivo à tutela estatal, “descaracteriza a situação de lacuna técnica que (...) insere-se na estrutura constitucional do mandado de injunção como pressuposto essencial de sua admissibilidade” (MI nº 811/RJ, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 07/08/09). 



    No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. MANDADO DE INJUNÇÃO DESTINADO A COMPELIR O CONGRESSO NACIONAL A ELABORAR A LEI COMPLEMENTAR A QUE SE REFERE O INCISO I DO ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Existindo norma, na própria Constituição Federal, mais precisamente no art. 10, I, do A.D.C.T., que regula, provisoriamente, o direito previsto no inciso I do art. 7º da Parte Permanente, enquanto não aprovada a lei complementar a que se refere, mostra-se descabido o Mandado de Injunção destinado a compelir o Congresso Nacional a elaborá-la. 2. Precedentes: Mandados de Injunção nos 487 e 114. 3. Mandado de Injunção não conhecido.” (MI nº 628/RJ, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ de 25/10/02 - grifou-se).



    “Mandado de Injunção, para suprimento da omissão do Congresso Nacional, no elaborar a lei complementar prevista no art. 7°, I, da Constituição. Mora não configurada, porquanto suprida, embora provisoriamente, pelo próprio legislador constituinte, no art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não se achando, então, inviabilizado o exercício do direito reclamado. Pedido de que não se conhece.’ (MI n° 114/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Octavio Gallotti, DJ 19/02/93).



    Ademais, é certo que para o exame do mandado de injunção é imprescindível a presença de dois pressupostos sucessivos: i) a verificação da omissão legislativa e ii) a efetiva inviabilidade do gozo de direito, faculdade ou prerrogativa consagrados constitucionalmente, em razão de eventual vácuo normativo. 



    Assim, incumbe ao demandante a prova, in concreto, da ocorrência de obstáculo ao exercício do direito. Nessa linha, tem compreendido esta Corte:



    “CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. SEGUIMENTO NEGADO PELO RELATOR. COMPETÊNCIA DO RELATOR (RI/STF, art. 21, par 1.; Lei n. 8.038, de 1.990, art. 38): CONSTITUCIONALIDADE. PRESSUPOSTOS DO MANDADO DE INJUNÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. I. É legitima, sob o ponto de vista constitucional, a atribuição conferida ao Relator para arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso intempestivo, incabível ou improcedente e, ainda, quando contrariar a jurisprudência predominante do Tribunal ou for evidente a sua incompetência (RI/STF, art. 21, par 1.; Lei n. 8.038/90, art. 38), desde que, mediante recurso -- agravo regimental -- possam as decisões ser submetidas ao controle do colegiado. II. A existência de um direito ou liberdade constitucional, ou de uma prerrogativa inerente a nacionalidade, a soberania ou a cidadania, cujo exercício esteja inviabilizado pela ausência de norma infraconstitucional regulamentadora, constitui pressuposto do mandado de injunção. III. Somente tem legitimidade ativa para a ação o titular do direito ou liberdade constitucional, ou de prerrogativa inerente a nacionalidade, a soberania e a cidadania, cujo exercício esteja inviabilizado pela ausência da norma infraconstitucional regulamentadora. IV. Inocorrência, no caso, do pressuposto de inviabilização de exercício de prerrogativa constitucional. V. Agravo regimental improvido. (MI nº 375-AgR/PR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 15/05/92).



    Ainda no sentido de que o mandado de injunção deve vir acompanhado de prova de que o direito constitucionalmente garantido tem o seu exercício inviabilizado em razão da ausência de norma infraconstitucional regulamentadora, vide precedente de relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki:



    “MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, APLICAÇÃO DAS NORMAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STF, a omissão legislativa na regulamentação do art. 40, § 4º, da Constituição, deve ser suprida mediante a aplicação das normas do Regime Geral de Previdência Social previstas na Lei 8.213/91 e no Decreto 3.048/99. Não se admite a conversão de períodos especiais em comuns, mas apenas a concessão da aposentadoria especial mediante a prova do exercício de atividades exercidas em condições nocivas. Ainda, nos mandados de injunção coletivos a petição inicial deve ser instruída (a) com a especificação das categorias de servidores beneficiados pelo pedido, bem como (b) de prova do requerimento e o indeferimento administrativo do pedido de aposentadoria especial. Precedentes do Plenário do STF (MI 1929 AgR, MI 1708 AgR, MI 3216 AgR, MI 3752 AgR, MI 4058 AgR, MI 4194 AgR, MI 4427 AgR e MI 4728 AgR). Fundamentos observados pela decisão agravada. 2. Agravo regimental desprovido” (MI nº 5.781/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Min. Teori Zavascki  DJe de 18/11/13).



    No caso dos autos, os documentos que foram apresentados com a inicial do mandamus não são aptos a demonstrar a inviabilidade ao exercício do direito in concreto em decorrência de omissão legislativa. 



    Na verdade, de acordo com os documentos juntados aos autos e conforme afirmado pelo próprio impetrante na exordial, a licença-paternidade lhe foi deferida administrativamente e efetivamente usufruída por 20 (vinte) dias corridos, com fundamento na Lei nº 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), na Lei Complementar estadual nº 11/1996 e no Ato Normativo nº 12/2016 - instrumentos que disciplinam o direito e a prorrogação da licença-paternidade dos membros e servidores do Ministério Público do Estado da Bahia. Essas circunstâncias revelam o não atendimento, no caso em apreço, dos supracitados requisitos de admissibilidade do instrumento injuncional (verificada ausência de norma infraconstitucional e efetiva inviabilidade do gozo de direito, faculdade ou prerrogativa constitucional). 



    Ressalte-se, ademais, que esta Corte já decidiu ser incabível a utilização do mandado de injunção com o objetivo de veicular crítica ou insatisfação com o conteúdo de ato normativo em vigor. Vide:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. AGENTES FISCAIS EM CONSELHOS PROFISSIONAIS. REGIME JURÍDICO. CRÍTICA À DISCIPLINA ESTABELECIDA NO ART. 58, § 3º, DA LEI Nº 9.649/1998. 1. O mandado de injunção não constitui sucedâneo de ação de direta de inconstitucionalidade nem configura meio idôneo para veicular crítica ao conteúdo de ato normativo em vigor. Precedentes do Plenário desta Suprema Corte. 2. Contra o art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/1998, preceito a estatuir serem os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas ‘regidos pela legislação trabalhista, sendo vedada qualquer forma de transposição, transferência ou deslocamento para o quadro da Administração Pública direta ou indireta’, tramita nesta Suprema Corte a ADI nº 5367. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (MI nº 7.310-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 04/09/20).



    “CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO: EXISTÊNCIA DA NORMA INFRACONSTITUCIONAL: NÃO-CABIMENTO DA INJUNÇÃO. C.F., art. 5º, LXXI. I.- A norma regulamentadora, infraconstitucional, existe. Todavia, o impetrante a considera insatisfatória. Caso de não-cabimento do mandado de injunção. II.- Negativa de seguimento ao pedido. Agravo não provido” (MI nº 600-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 9/5/03). 



     “DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO, IMPETRADO POR EX-OFICIAIS TEMPORÁRIOS DA RESERVA NÃO REMUNERADA DO EXÉRCITO, PARA QUE LHES SEJAM ASSEGURADOS OS DIREITOS PREVISTOS NO ART. 142, § 3º, INCISOS I A IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, COM A REDAÇÃO DADA PELA E.C. Nº 18, DE 1998. 1. Como demonstraram as informações presidenciais e o parecer da Procuradoria-Geral da República, a Constituição Federal não outorga aos impetrantes, Oficiais Temporários da Reserva não Remunerada do Exército Brasileiro, os direitos, que sustentam, e cujo exercício esteja dependendo de norma regulamentadora, a ser elaborada pela Presidência da República ou por sua iniciativa. 2. A legislação, que lhes diz respeito, existe, está em vigor. E se lhes parece injusta ou inconstitucional, não é o Mandado de Injunção o instrumento adequado à obtenção de tratamento mais justo, nem pode ter por objeto principal a declaração de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos. 3. Mandado de Injunção não conhecido, por impossibilidade jurídica do pedido” (MI nº 582/RJ, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sydnei Sanches, DJ de 28/2/03 - grifou-se).



    Por fim, cumpre registrar que não se ignora que, no julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade nº 20, este Tribunal reconheceu a mora legislativa do Congresso Nacional quanto à regulamentação do exercício do direito à licença-paternidade, nos termos do art. 7º, inciso XIX, da Constituição Federal e do art. 10, §1º, do ADCT, tendo estabelecido o prazo de 18 (dezoito) meses para a adoção das medidas legislativas necessárias a sanar tal omissão. 



    A propósito, colaciona-se a tese fixada na deliberação da ADO nº 20: 



    “1. Existe omissão inconstitucional relativamente à edição da lei regulamentadora da licença-paternidade, prevista no art. 7º, XIX, da Constituição. 2. Fica estabelecido o prazo de 18 meses para o Congresso Nacional sanar a omissão apontada, contados da publicação da ata de julgamento. 3. Não sobrevindo a lei regulamentadora no prazo acima estabelecido, caberá a este Tribunal fixar o período da licença paternidade.” (ADO nº 20, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 02/04/24 - grifou-se).



    A ata de julgamento do referido julgado foi publicada em 02/04/2024, não tendo transcorrido por completo o prazo de 18 (dezoito) meses para que o Poder Legislativo sane a omissão reconhecida na decisão desta Corte. 



    Forçoso reconhecer, desse modo, que, por todos os ângulos analisados, o presente writ revela-se inviável. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao mandado de injunção.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente